Tribunal: TJSP
Processo: 2203493-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. Insurgência do réu. Descabimento. Aplicação das súmulas no 04 e 05 deste e. Tribunal de Justiça. Não há que se confundir o objeto dos presentes autos e a relação existente entre o credor fiduciário, o devedor fiduciante e os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. Insurgência do réu. Descabimento. Aplicação das súmulas no 04 e 05 deste e. Tribunal de Justiça. Não há que se confundir o objeto dos presentes autos e a relação existente entre o credor fiduciário, o devedor fiduciante e os agravantes. Observado o preenchimento dos requisitos necessários, é direito da parte autora ser imitida na posse do bem, inclusive por meio de concessão da medida liminar inaudita altera pars. Recurso não provido. Decisão mantida.